Tribunal: TJMT
Processo: 1009265-21.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009265-21.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), KARINY RODRIGUES DUARTE - CPF: 069.626.271-14 (EMBARGANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (EMBARGANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (EMBARGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (EMBARGANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DRACHLER - CPF: 525.786.409-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
Habeas Corpus Criminal
n. 1009265-21.2026.8.11.0000

Embargante: K. R. D.

Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
(ART. 619 DO CPP). EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA CONDICIONADA AO PRÉVIO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE "LIMBO JURÍDICO". MERO INCONFORMISMO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS.
PREQUESTIONAMENTO
(ART. 5º, XXXV, DA CF E ART. 8º, I, DA CADH). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e fins de prequestionamento, opostos pela defesa contra acórdão que denegou a ordem de
Habeas Corpus
. A embargante alega omissão e contradição no julgado quanto à exigência de prévio recolhimento ao cárcere para a expedição da guia de execução definitiva, argumentando que tal exigência cria um "limbo jurídico" que impede a análise de benefícios prisionais (como a prisão
domiciliar - art. 117, III, da LEP) e viola o amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e as garantias judiciais da CADH (art. 8º, I).

II. Questões em discussão
: 2. Há duas questões centrais em discussão, saber se: (I) o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição aptos a ensejar a integração ou modificação do julgado nos estritos limites do art. 619 do CPP; e (II) é cabível o acolhimento de embargos declaratórios com o fim exclusivo de prequestionamento visando ao acesso às instâncias superiores quando ausentes os vícios legais.

III. Razões de decidir
: 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e cognição estreita, prestando-se unicamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
(art. 619 do CPP). A via não se destina à rediscussão do mérito, ao reexame fático-jurídico ou à correção de eventual
error
in
judicando
. 4. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado. O colegiado enfrentou a matéria de forma expressa, exaustiva e fundamentada, assentando que, de acordo com a lei e a jurisprudência, a expedição da guia de recolhimento exige o prévio cumprimento do mandado de prisão, não havendo instância intermediária para que a defesa discuta o modo de execução da pena antes de seu início. 5. O acórdão originário também rechaçou expressamente a aplicabilidade de exceções jurisprudenciais (como a concessão prévia de prisão domiciliar), uma vez que a documentação apresentada não comprovou a imprescindibilidade dos cuidados da embargante em relação aos filhos menores, obstando a flexibilização da regra. A insurgência traduz, portanto, mero inconformismo com a tese jurídica adotada. 6. A pretensão de prequestionamento de dispositivos constitucionais e convencionais exige, inexoravelmente, a efetiva demonstração de um dos vícios taxativos do art. 619 do Código de Processo Penal. Inexistindo mácula na decisão colegiada,
incabível o acolhimento dos embargos apenas para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese: 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Teses de julgamento:
"1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, sendo via inadequada para a rediscussão do mérito ou para a expressão de mero inconformismo da parte com a conclusão fundamentada adotada pelo órgão julgador." "2. O acolhimento de embargos de declaração, mesmo quando opostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento da matéria para viabilizar a interposição de recursos às instâncias extraordinárias, pressupõe a efetiva demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados
: CF/88,
arts
. 5º, XXXV, e 93, IX. CADH, art. 8º, I. CPP, art. 619. LEP,
arts
. 66, 105 e 117, III.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Sexta Turma,
AgRg
no HC 924.414/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 05.03.2025,
DJe
12.03.2025. TJMT, Segunda Câmara Criminal, Habeas Corpus n. 1046880-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, julgado em 03.03.2026, DJE 10.03.2026. TJMT, Primeira Câmara Criminal,
EDcl
n. 1015228-54.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 25.03.2025, DJE 27.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
Habeas Corpus
Criminal n. 1009265-21.2026.8.11.0000

Embargante
:
K
ariny
Rodrigues Duarte

Embargado: Ministério Público

RELATÓRIO.

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes e
de prequestionamento, opostos por
Kariny
Rodrigues Duarte
, por intermédio de sua defesa técnica, contra o acórdão prolatado por este Órgão Colegiado.

Em suas razões recursais, a embargante aduz que o julgado padece de
omissão e contradição

por não ter observado garantias fundamentais consagradas no ordenamento jurídico.

A insurgência defensiva concentra-se no argumento de que a exigência de prévio recolhimento da sentenciada ao cárcere, como condição indispensável para a expedição da guia de execução definitiva e o consequente início da competência do juízo de execução, cria um manifesto limbo jurídico.

A defesa assevera que essa sistemática impede a análise de pedidos de benefícios prisionais antes do aprisionamento, em especial o pleito de prisão domiciliar previsto no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, o que se revelaria uma medida excessivamente gravosa e desproporcional para a hipótese dos autos.

Ademais, a embargante alega que tal restrição viola o princípio do amplo acesso à Justiça, insculpido no
artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
, bem como as garantias judiciais previstas no
artigo 8º, item I, da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, que assegura a toda pessoa o direito de ser ouvida por um tribunal competente para a determinação de seus direitos.

Para amparar suas razões, invoca precedentes jurisprudenciais da Quinta e da Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, os quais, em situações excepcionais, mitigaram a exigência legal e determinaram a expedição da guia de execução independentemente do prévio recolhimento ao cárcere.

Diante do quadro delineado, a embargante postula o conhecimento e o provimento dos
aclaratórios
para que, sanadas a omissão e a contradição apontadas, seja determinada a imediata expedição da guia de execução definitiva, independentemente de prévia prisão, viabilizando a formulação de pleitos executórios perante o juízo competente.

Subsidiariamente, caso não seja modificado o resultado do julgamento, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados, com o objetivo de franquear o acesso às instâncias superiores.

É o relatório.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é cabível e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

O
sembargos de declaraçãopossuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que:

“
(...)
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

A contrário senso
, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido
saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura do voto condutor do acórdão atacado que, quanto à alegadaomissãosustentada pelo embargante nas razões recursais –
sobre a suposta negativa de acesso ao Poder Judiciário e a excepcionalidade que justificaria a expedição da Guia de Execução Penal em regime inicial fechado sem o devido recolhimento ao cárcere
–, verifico que o colegiado enfrentou a questão de forma expressa, destacando que:

“
Em casos assemelhados, a literalidade da Lei e a jurisprudência têm indicado que,
enquanto não recolhido o reeducando, salvo casos de acentuada excepcionalidade, não se mostra devida a expedição da guia de execução penal
.

No caso,
o douto julgador registrou, expressamente, a ausência de excepcionalidade a justificar a expedição precoce da Guia de Execução Penal
.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça
, em caso semelhante, entendeu que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. GUIA DE RECOLHIMENTO. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. REGIME FECHADO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. REEDUCANDA AINDA NÃO INICIOU A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1.
Com o cumprimento do mandado de prisão é que poderá ser expedida a guia de recolhimento definitiva, instaurando-se o processo de execução, no qual poderão ser formulados pedidos de benefícios prisionais, e que serão analisados pelo Juízo das Execuções Criminais, nos termos dos
arts
.
66 e 105 da LEP e 674 do Código de Processo Penal
. 2.
As instâncias ordinárias destacaram que não foi comprovada a imprescindibilidade dos cuidados da agravante em relação aos filhos menores de idade, reservando a apreciação ao juízo competente, o das execuções penais
. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 924414 SP 2024/0230032-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025)”

Na espécie, tem-se em estima
paciente condenada definitivamente à elevada pena de 17 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado
, e ao pagamento de 34 dias-multa, pela
prática dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada (artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c artigo 158, § 1º e § 3º, na forma do artigo 29, todos do Código Penal).

Nesse contexto, importa relevar que o benefício pleiteado somente pode ser concedido, de forma absolutamente excepcional, no bojo da própria execução penal, por se tratar de modo atípico de cumprimento de pena em regime fechado.

Vale dizer, não existe, entre a expedição do mandado prisional - medida coercitiva fundada em condenação criminal
com trânsito em julgado -, e o seu

cumprimento, com a posterior expedição da guia de execução penal, espaço para debates quanto ao modo de execução da pena, matéria a ser analisada pelo juízo da execução, após o início do cumprimento da pena.

Não há instância intermediária, especialmente para que foragidos possam prolongar a demora no cumprimento da ordem legal e cogente trazida pela condenação passada em julgado.

(...)

Além disso, observo que
não se comprovou, a partir dos documentos juntados com a inicial, que a requerente seja a única responsável pela guarda dos infantes, tampouco indispensável aos cuidados para com estas,
requisito necessário ao deferimento da medida pelo juízo da execução, mediante apuração, conforme entendimento amplamente sufragado por este Tribunal. In
verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ROUBO MAJORADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de apenada em regime fechado, condenada por roubo majorado, visando a concessão de prisão domiciliar sob o fundamento de ser mãe de três filhos menores e imprescindível aos seus cuidados, alegando incapacidade dos avós maternos.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a paciente preenche os requisitos excepcionais para a concessão de prisão domiciliar no curso da execução penal; e (
ii
) se está comprovada a imprescindibilidade dos cuidados maternos diante da situação fática dos menores e da natureza do delito cometido.

III. Razões de decidir 3. O art. 117 da LEP restringe a prisão domiciliar ao regime aberto, admitindo-se, excepcionalmente, a extensão aos regimes fechado e semiaberto para mães de menores, desde que comprovada a imprescindibilidade dos cuidados maternos e a ausência de violência ou grave ameaça no delito. 4. No caso, Estudo Psicossocial demonstrou que as crianças estão devidamente amparadas pelos avós maternos, havendo vínculo afetivo e cuidados básicos, não obstante eventuais dificuldades financeiras ou de saúde, as quais foram objeto de encaminhamento à rede de proteção social. 5. A condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça (roubo majorado) constitui óbice à concessão da benesse, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese 6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 7.
A concessão de prisão domiciliar humanitária a condenadas em regime fechado é medida excepcional que exige prova inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados maternos.

8. A existência de suporte familiar idôneo, atestado por laudo técnico, afasta a situação de desamparo dos menores e impede a concessão do benefício.

9.
A prática de crime mediante violência ou grave ameaça à pessoa inviabiliza a
concessão de prisão domiciliar, em alinhamento aos precedentes do STF e STJ.

Dispositivos e Jurisprudência Citados Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/84 (LEP), art. 117; Lei n. 13.257/2016; CP, art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP; STJ,
AgRg
no HC n. 1.015.030/BA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 5/8/2025.

(N.U 1046880-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Logo, não comprovado o constrangimento ilegal, DENEGO a ordem de habeas corpus.
”

Conclui-se, p
ortanto,
que
a Colenda
Quarta
Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça, à unanimidad
e, denegou a ordem de
habeas corpus
,
afastando expressamente a tese defensi
va.

Desta feita, não há falar em omissão no
decisum
embargado, pois restou claro que houve minudente exame de todas as provas
pré-constituídas

e alegações
, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos

Como dito alhures,a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a
omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo paraafastar equívocos materiais.

Diante do exposto, o que se constata em última análise é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error
in
judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios alinhavados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

De outro lado, a defesa pretende o prequestionamento expresso acerca do
artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal,
bem como as garantias judiciais previstas no artigo 8º, item I, da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos

Não obstante,
o prequestionamento, em sede de embargos declaratórios, pressupõea presença dos vícios previstos no art. 619 do CPP (omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade),conforme os arrestos deste E. Tribunal de Justiça. Vejamos:

“Oprequestionamentoexige a efetiva demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, o que não se verifica no caso concreto”.(TJMT,(N.U 0001440-24.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025).

“(...).5. Oprequestionamentoexige a presença de vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso”.(TJMT,N.U 1015228-54.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025).

“(...).3) Oprequestionamento, mesmo em sede deembargosdeclaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.” (TJMT,(N.U 0028983-07.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025).

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no
habeas corpus
foram debatidas e analisadas por esta
C
âmara
C
riminal de forma objetiva,não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco erro material capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e, no mérito,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026